Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (AGRAVADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE “
COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
” AJUIZADA PELA COMPRADORA DE GRÃOS CONTRA A VENDEDORA DO PRODUTO – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO POR PARTE DA VENDEDORA POR FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO NA DATA APRAZADA – CONDENAÇÃO DA VENDEDORA AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO, PELA VENDEDORA, DE ERRO DE FATO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO DO CONTRATO – TESE RELACIONADA À SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA EM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (CC, ART. 422) E À EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476) - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO EM RAZÃO DA SUPOSTA FALSIDADE DA PROVA APRESENTADA PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO À RESCISÃO DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO COM REPETIÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O ASPECTO MERITÓRIO DO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de tutela de urgência formulado em Ação Rescisória para fins de suspensão da tramitação do processo de Cumprimento de Sentença em relação à sentença rescindenda se não demonstrada a probabilidade do direito à rescisão do julgado. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FAZENDA BOA ESPERANÇA contra a r. decisão que, “
à míngua da probabilidade do direito à rescisão da sentença
”, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante nos autos da Ação Rescisória no 1019107-98.2021.8.11.0000, por ela ajuizada contra MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA, pretendendo, com apoio no art. 966, V, VI e VII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica; sentença fundada em prova falsa e posterior obtenção de prova nova capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável), a rescisão do r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
” (Proc. no 0009459-95.2015.811.0041 – Código 970350), ajuizada pela aqui ré Miragrãos contra a autor/agravante Fazenda Boa Esperança, representada por Getúlio Gonçalves Viana, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o inadimplemento do contrato de compra e venda de grãos por parte da Fazenda/ré, consistente na falta de entrega do produto na data aprazada, e, assim, condená-la ao pagamento da multa de 20% sobre o inadimplemento, mais 10% de honorários advocatícios previstos no contrato, bem como “
ao pagamento de lucros cessantes em R$ 106 mil
”, pois, na visão da douta juíza, quanto a esse último ponto, restou satisfatoriamente demonstrado que “
a soja comprada
(pela Miragrãos)
já possuía destino, a empresa Folha Verde Comércio de Cereais (fls. 114 /118), conforme contrato de compra e venda acostado, que demonstram que a soja adquirida
(...)
por R$ 48,50 foi vendida
(pela Miragrãos)
por R$ 52,50
”, e que, em razão do inadimplemento, a Miragrãos não pode vender 26,5 mil sacas de soja à empresa Folha Verde, deixando, portanto, de lucrar R$ 4,00/saca, ou seja, deixando de lucrar R$ 106 mil (cf. Ids. no 106619966 e 109271462).

A autora/agravante reafirma que “
a agravada Miragrãos firmou contrato de compra e venda com a agravante Fazenda Boa Esperança, na modalidade o comprador paga primeiro e vendedor autoriza carregar depois do pagamento
”, e que, “
infelizmente, a sentença rescindenda desrespeitou o disposto no artigo 476 do Código Civil
”, sendo esse “
um dos fundamentos da propositura da ação rescisória e do pedido liminar de suspensão da sentença rescindenda, pois está provado e comprovado na ação originária que não houve o pagamento do contrato por parte do comprador, sendo, portanto, impossível exigir o objetivo jurídico principal e seus acessórios
” (sic – cf. Id. no 113448976 - Pág. 6/8).

Insiste em que “
a agravada Miragrãos e sua coirmã Folha Verde, eram empresas de fachada, criadas com a única intenção de cometer fraudes contra o fisco e contra outras empresas
”, e que “
o principal sócio de ambas Aldevino Aparecido Bissoli, foi condenado criminalmente em processo que reconheceu todos os ilícitos praticados, e estes fatos (condenação criminal) só foram chegar ao conhecimento da agravante a posteriori do trânsito em julgado da sentença rescindenda
”, e enfatiza que “
a simulação do contrato de compra e venda é tão claro, que ambas as empresas possuem o mesmo endereço social e mesmo proprietário
”.

Assevera que “
o dolo da agravada nos autos do processo com a falsa cobrança de lucro cessante, vem somado ao fato de que a empresa agravada Miragrãos, já na época da ocorrência do contrato de compra venda com a agravante, operava um esquema de sonegação fiscal que gerou grandes prejuízos aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, e, também, para os seus clientes, produtores rurais como um todo
”, destacando que a agravada se pautou “
em alegação falsa, omitindo na ação rescindenda sua intenção delitiva e pugnando, inclusive com apresentação de provas falsas, vantagem no curso do processo, em nítido o dolo de fraude processual
”.

Reafirma, após essas considerações, que “
a fumaça do bom direito está evidente no lastro legal que ampara a presente rescisória
”, notadamente porque demonstrado que “
a ação rescindenda violou manifestamente norma jurídica
”, qual seja, o art. 476 do Código Civil, e que a demanda julgada pela sentença rescindenda “
é resultado de dolo da parte autora/agravada em face da parte requerida/agravante, ao passo que a Miragrãos utilizou contrato simulado para justificar os lucros cessantes, e, não menos importantes, por ser uma empresa claramente ilegal, constituída exclusivamente para promover fraudes fiscais em face do Estado de Mato Grosso
”.

Aduz, por outro lado, que “
o risco da demora fica caracterizado pelo andamento do cumprimento de sentença oriundo da ação rescindenda, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde a empresa Miragrãos, que sequer é ativa atualmente, busca receber a quantia financeira exorbitante em face da Fazenda Boa Esperança
” (sic – cf. Id. no 113448976 - Pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para que fins “
suspensão do andamento da ação de cumprimento de sentença
” na origem, bem como para que seja ordenada “
a substituição dos bens penhorados
” naqueles autos “
pela caução ofertada no presente feito
” (sic – cf. Id. no 113448976 - Pág. 12/13).

Nas contrarrazões, a ré/agravada argui preliminar de “
ausência de dialeticidade
”, dizendo que o agravante “
resumiu-se à meras alegações genéricas e destituídas de provas, não enfrentando os fundamentos fáticos e jurídicos-legais que alicerçam plenamente a respeitável decisão agravada
”, que “
a simples transcrição do julgado e a repetição de alegações ditas na petição inicial não têm o condão de ensejar o conhecimento do recurso, até mesmo porque não restou demonstrado na peça recursal qualquer fundamento fático ou jurídico-legal que pudesse justificar a necessidade de um eventual reexame da matéria decidida
”, e, ainda, que “
o agravante também não fez a impugnação específica aos fundamentos jurídicos-legais e das teses adotadas
(pela)
respeitável decisão agravada
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 125647671).

Por entender
não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal se confunde com o mérito do recurso, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença rescindenda julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Miragrãos na ação de
“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”
sob os seguintes fundamentos:

“Busca a parte autora o recebimento de indenização por perdas e danos e ainda multa contratual, em decorrência de não cumprimento de contrato de compra e venda de sacas de sojas, onde a requerida se obrigou a entregar 3.600.000 kg de soja, pelo preço de R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos) a saca.

Juntou contrato de compra e venda (fls. 27/30), e-mails trocados entre as partes, planilhas de pagamento, notas fiscais das compras, comprovante de pagamento, notificação da requerida, e comprovante de compra de soja de outras empresas.

Por sua vez, o requerido sustenta que o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva do requerente que não efetuou o pagamento da mercadoria, sendo improcedente o pedido de pagamento de multa e honorários contratuais, uma vez que foi a autora que deu causa ao descumprimento da avença. (...)

Ocorre que, os e-mails acostados aos autos põem por terra a alegação de inadimplência da requerente, ainda mais quando existe a confissão de um saldo de 23.490 kg de soja, já pagas e que não foram transportadas pelo requerido.

E mais, o mesmo representante da requerida afirma que houve problemas com o carregamento, sugerindo ao autor ir retirar a soja na fazenda (fls. 53), sendo que em nenhum momento houve a exigência de pagamento antecipado, mas sim, após a pesagem era exigido o pagamento, conforme estabelecido em contrato.

O contrato de compra e venda acostado às fls. 27/30 previa a venda de 60.000 sacas de soja pelo valor de R$ 48,50 por saca de soja, sendo o valor de contrato R$ 2.910.000,00 (dois milhões novecentos e dez mil reais) e o pagamento, conforme paragrafo segundo, aliena "a" do paragrafo quinto, estabelecia que, se daria mediante TED a serem pagos após emissão da nota fiscal e carregamento do produto, na data de cada carga.

Também previa o contrato que, para caso de inadimplemento fica estabelecida multa de 20% (vinte por cento) e 10% para honorários, não restando claro que seria sobre o valor do contrato, de forma que, a interpretação deve ser entendida como o valor do inadimplemento.

Assim sendo,
resta comprovado que o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva da parte requerida, de forma que a mesma deve arcar com as perdas e danos dele decorrentes e ainda, o pagamento de multa contratual e pagamento de honorários estabelecidos em contato
.

No que tange aos lucros cessantes
, observa-se a soja comprada pelo autor da requerida já possuía destino, a empresa Folha Verde Comércio de Cereais
(fls. 114 /118),
conforme contrato de compra e venda acostado
, que demonstram que a soja adquirida dos requeridos por R$ 48,50, foi vendida pelo autor por R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), todavia, observa-se que houve, inclusive uma notificação extrajudicial feita pela compradora

para a entrega dos 26.500 (vinte e seis mil e quinhentas) sacas de 60 kg de soja em grãos GMO, sob pena de rescisão do contrato (fls. 118).

Dessa forma, não tendo o requerido feito a entrega ao autor da soja que estava vendida, este deixou de lucrar R$ 106.000,00
(cento e seis mil reais),

Comprovados os lucros cessantes em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), estes deverão ser restituídos ao autor, que teve que providenciar a compra de soja por um preço maior a fim de honrar os compromissos assumidos. (...)

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança promovida por Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada por Miragrãos Comercial Ltda - ME em face de Fazenda Boa Esperança para:

a)

Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, juros de 1% ao mês a partir da citação.

b)

Condenar a requerida ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o inadimplemento, e 10% (dez por cento) para honorários advocatícios, conforme previsão contratual.

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa”
(cf. Id. no 106619966 –
grifei
e
destaquei
).

A r. decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos da Ação Rescisória por ela ajuizada contra a Miragrãos sob os seguintes fundamentos:

“Apesar de indicar separadamente cinco hipóteses de rescindibilidade da sentença transitada em julgado, a pretensão rescisória tem como fundamento central a tese de que houve prática de simulação do contrato de compra e venda de grãos celebrado pela empresa Miragrãos, esta que foi a autora da ação de cobrança, e que exibiu o tal contrato como prova da perda de lucros cessantes em razão do inadimplemento contratual da Fazenda Boa Esperança, requerida naquela demanda, de propriedade do aqui autor Getúlio Gonçalves Viana.

A tese autoral está centrada, portanto, na alegada ocorrência da simulação contratual feita entre a Miragrãos e a Folha Verde, o que conduz à conclusão lógica, a partir desse pressuposto, de configuração da hipótese do 966, III, do CPC; e, ainda, também por corolário, que o ato sentencial violou manifestamente o princípio da boa-fé contratual (inciso V); fundou-se em prova falsa (inciso VI), e que o autor somente obteve prova desses fatos (simulação) após o trânsito em julgado da sentença (inciso VII). Há, ainda, a assertiva de ocorrência de erro de fato quanto à existência do inadimplemento noticiado pela Miragrãos (inciso VIII).

Pois bem.

O eg. STJ já explicitou o entendimento quanto à possibilidade de rescisão de sentença ou acórdão com base na hipótese da ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII).

A propósito: (...)

Tem-se, pois, que, para que o ato decisório passado em julgado possa ser desfeito pela ocorrência de erro de fato, será preciso demonstração cabal de falha de percepção da realidade fática pelo julgador sobre ponto essencial da lide, e também que que esse ponto nevrálgico, configurador do alegado desacerto decisório, tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário.

À luz do entendimento jurisprudencial já consolidado e das lições doutrinárias pertinentes ao tema, o que se verifica, no caso, pelo menos em exame perfunctório, é
que a pretensão rescisória não se mostra consistente, não com aquela evidência desejável, notadamente porque a tese de rescindibilidade afeta ao suposto erro de fato gravita em torno da discussão da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda de grãos celebrado pela Fazenda Boa Esperança com a Miragrãos
, que é o nó górdio da controvérsia estabelecida na ação de cobrança julgada pela sentença rescindenda.

Ou seja,
aqui não se tem propriamente erro de fato quanto à conclusão sobre qual das contratantes descumpriu sua obrigação contratual
; se foi a Fazenda Boa Esperança, por não entregar os grãos que vendeu, ou foi a Miragrãos, por não pagar o preço na forma e modo ajustado.

Admito, pois, pelo menos em primeira análise, que deve ser mantida a conclusão sentencial de que “o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva da (Fazenda Boa Esperança), de forma que a mesma deve arcar com as perdas e danos dele decorrentes e ainda, o pagamento de multa contratual e pagamento de honorários estabelecidos em contato” (sic – cf. Id. no 106619966).

Assim, resta perquirir apenas a questão alusiva aos lucros cessantes e à simulação do contrato de compra e venda de grãos havido entre a Miragrãos e a Folha Verde, ponto ao qual se relaciona a tese principal de rescindibilidade da sentença.

O eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a rescisão do ato decisório transitado em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, III e V) deve satisfaz determinados exigências rígidas. Confira-se: (...)

Simples leitura desses julgados mostra claramente o quanto a pretensão rescisória parece distante dos elementos que tornam cabível a desconstituição da sentença por manifesta violação de norma jurídica
(CPC, art. 966, V),
especialmente quando a exposição autoral se reporta ao princípio da boa-fé contratual
(CC, art. 422), pois, neste caso, ao que se vê da prova documental agregada à inicial,
a sentença não foi proferida em completo desprezo a essa exigência legal e moral
; na verdade, com relação aos lucros cessantes,
a r. sentença apenas admitiu que estes foram satisfatoriamente demonstrados e quantificados pela Miragrãos mediante exibição do instrumento do contrato celebrado com a Folha Verde
.

Agora, se o pacto existiu ou foi apenas simulado... isso é outra história.

Ainda que admitíssemos que o contrato foi efetivamente simulado com finalidades espúrias
, essa particularidade poderia,
quando muito
, infirmar a conclusão sentencial acerca da
quantificação dos lucros cessantes, mas não de sua existência
.

É que, nos termos do art. 402 do Código Civil, entendem-se por lucros cessantes o que a vítima do ato ilícito “razoavelmente deixou de lucrar”, e, a despeito da simulação ou não do contrato exibido como prova documental do prejuízo, parece bastante claro que, em função do inadimplemento da Fazenda Boa Esperança, consistente na falta de entrega dos grãos vendidos, a Miragrãos deixou de lucrar com a revenda do produto, até porque o objeto social de referida empresa é, entre outros, justamente o comércio atacadista de soja beneficiada e não beneficiada (cf. contrato social vinculado ao Id. no 106619994 - pág. 22).

Ou seja,
sendo evidente que a empresa Miragrãos comprou grãos produzidos pela Fazenda Boa Esperança com o objetivo de revendê-los para obter lucro, é razoável admitir que a falta de entrega do produto lhe trouxe prejuízos econômicos em alguma medida
.

Importante diferenciar, no caso, a natureza do prejuízo suportado pela Miragrãos
. Não se trata de dano emergente, mas de lucros cessantes; a empresa não teria simulado um contrato para induzir o juízo a erro, convencendo-o de que sofrera lesão patrimonial pretérita, mas para quantificar o valor maior que poderia ter auferido se a Fazenda Boa Esperança tivesse cumprido sua obrigação de entregar as 60 mil sacas de soja na forma pactuada. Os lucros cessantes situam-se no plano do futuro do pretérito.

Independentemente da existência, da validade, da exibição, do desfazimento, ou de qualquer nuance relacionada a esse pacto com a Folha Verde, a Miragrãos poderia ter quantificado o que razoavelmente deixou de lucrar de várias formas diferentes, como, e.g., demonstrando a cotação média da saca de soja na região à época, já que, repita-se, a empresa se dedica à comercialização atacadista de grãos. Compra das fazendas para vender a terceiros, obviamente a preço mais elevado.

Segundo consta dos autos de origem e conforme se extrai dos documentos a ele colacionados, a Miragrãos comprou 60 mil sacas de soja da Fazenda Boa Esperança ao preço de R$ 48,50, e vendeu 26,5 mil delas à empresa Folha Verde por R$ 52,50, de modo a obter lucro de R$ 4,00/saca.

Se admitíssemos que houve simulação do contrato e desconsiderássemos sumariamente o respectivo instrumento, extirpando-o dos autos de origem, poderia até remanescer dúvida acerca da quantificação do valor da indenização por lucros cessantes
,
mas permaneceria inegável a ocorrência do prejuízo no plano do futuro do pretérito, e, assim, a discussão – e até possível demonstração – sobre a simulação do contrato não parece implicar rescisão da sentença de parcial procedência do pedido
formulado na ação de “Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes”.

Assim, à míngua da probabilidade do direito à rescisão da sentença, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”
(cf. Id. no 109271462 –
grifei
e
destaquei
).

No presente Agravo Interno, a autora/agravante Fazenda Boa Esperança, representada por seu proprietário Getúlio Gonçalves Viana, reafirma que celebrou contrato de compra e venda com a Miragrãos “
na modalidade o comprador paga primeiro e vendedor autoriza carregar depois do pagamento
”, e que, “
infelizmente, a sentença rescindenda desrespeitou o disposto no artigo 476 do Código Civil
”, e i
nsiste em que “
a agravada Miragrãos e sua coirmã Folha Verde, eram empresas de fachada, criadas com a única intenção de cometer fraudes contra o fisco e contra outras empresas
”, e que “
o principal sócio de ambas Aldevino Aparecido Bissoli, foi condenado criminalmente em processo que reconheceu todos os ilícitos praticados, e estes fatos (condenação criminal) só foram chegar ao conhecimento da agravante a posteriori do trânsito em julgado da sentença rescindenda
”, enfatizando, por fim, que “
a simulação do contrato de compra e venda é tão claro, que ambas as empresas possuem o mesmo endereço social e mesmo proprietário
”.

Assevera que “
o dolo da agravada nos autos do processo com a falsa cobrança de lucro cessante, vem somado ao fato de que a empresa agravada Miragrãos, já na época da ocorrência do contrato de compra venda com a agravante, operava um esquema de sonegação fiscal que gerou grandes prejuízos aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, e, também, para os seus clientes, produtores rurais como um todo
”, destacando que a agravada se pautou “
em alegação falsa, omitindo na ação rescindenda sua intenção delitiva e pugnando, inclusive com apresentação de provas falsas, vantagem no curso do processo, em nítido o dolo de fraude processual
”.

E, após essas considerações, reafirma que “
a fumaça do bom direito está evidente no lastro legal que ampara a presente rescisória
”, notadamente porque demonstrado que “
a ação rescindenda violou manifestamente norma jurídica
”, qual seja, o art. 476 do Código Civil, e que a demanda julgada pela sentença rescindenda “
é resultado de dolo da parte autora/agravada em face da parte requerida/agravante, ao passo que a Miragrãos utilizou contrato simulado para justificar os lucros cessantes, e, não menos importantes, por ser uma empresa claramente ilegal, constituída exclusivamente para promover fraudes fiscais em face do Estado de Mato Grosso
”.

Verifica-se, portanto, que a insurgência recursal se funda na repetição da
tese de preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, esta já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022